Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Pereira de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais que maneja em seu desfavor dos agravados – Banco de Brasil S/A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda. – dentre outras medidas, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da segunda agravada, promovera sua exclusão da relação processual. Segundo o provimento arrostado, a fraude alegada pelo agravante ocorrera por meio de débitos não reconhecidos havido em sua conta bancária, com a utilização de cartão pessoal, não ostentando a empresa de tecnologia legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, tendo em vista a inexistência de nexo entre a atividade que desempenha e eventual falha de segurança no meio de pagamento fornecido pela instituição financeira. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a legitimidade passiva ad causam da segunda agravada, preservando-a na angularidade passiva da ação. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é titular de conta corrente mantida junto ao primeiro agravado, onde recebe mensalmente seus proventos de aposentadoria. Sustentara que, a partir do dia 10.03.2022, fora surpreendido com diversos débitos em sua conta corrente, relativo a pagamentos de serviços fomentados pela segunda agravada. Mencionara que, até a presente data, foram realizadas 143 (cento e quarenta e três) pagamentos, via débito, em sua conta corrente, todos em favor da segunda agravada, totalizando a quantia de R$1.796,91 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos). Registrara que não utilizara os serviços fomentados pela segunda agravada, carecendo de lastro material os débitos realizados em sua conta corrente. Assinalara que, assim, ajuizara ação de conhecimento em desfavor da instituição financeira e da empresa de tecnologia almejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta bancária. Pontuara que, de forma surpreendente, o Juiz da causa, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da segunda agravada, determinara sua exclusão da demanda. Defendera que aludida resolução merece reparos. Pontuara que trata a hipótese de relação de consumo, de modo que todos os participantes da cadeia de consumo ostentam legitimidade para responder pelos danos causados ao consumidor. Asseverara que, demais disso, em consonância com a teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida abstratamente com lastro nas alegações das partes, devendo o Juízo preservar a segunda agravada na angularidade passiva da ação. Salientara que a legitimidade da parte não está vinculada à subsistência do direito postulado e, havendo pertinência subjetiva da segunda agravada com a pretensão deduzida, tendo em vista que os montantes pertinentes aos descontos indevidos realizados em sua conta bancária foram destinados à empresa, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva ad causam. Realçara que eventual solidariedade entre os agravados somente poderá ser afirmada após cognição exauriente, ressoando impassível que a segunda agravada permaneça na polaridade passiva da ação. Destacara que, diante da insurgência contra os débitos realizados em sua conta corrente, a segunda agravada poderá aviar ação de cobrança em seu desfavor ,devendo ser integrada à relação processual, como medida hábil a evitar futura cobrança por parte da empresa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Pereira de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais que maneja em seu desfavor dos agravados – Banco de Brasil S/A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda. – dentre outras medidas, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da segunda agravada, promovera sua exclusão da relação processual. Segundo o provimento arrostado, a fraude alegada pelo agravante ocorrera por meio de débitos não reconhecidos havido em sua conta bancária, com a utilização de cartão pessoal, não ostentando a empresa de tecnologia legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, tendo em vista a inexistência de nexo entre a atividade que desempenha e eventual falha de segurança no meio de pagamento fornecido pela instituição financeira. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a legitimidade passiva ad causam da segunda agravada, preservando-a na angularidade passiva da ação. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a ilegitimidade ad causam da segunda agravada para figurar na angularidade passiva da ação de conhecimento manejada em desfavor dela e de outro litisconsorte pelo agravante. Ou seja, a controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de pertinência subjetiva da agravada com os fatos alinhados e com a pretensão deduzida, de molde a revesti-la de legitimação para figurar na composição passiva da ação, cujo cerne é a alegação de fraude proveniente de falha nos controles do banco do qual o agravante é correntista. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Conforme pontuado, o agravante ajuizara ação de conhecimento em desfavor da instituição financeira e da empresa de tecnologia nominados almejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta bancária. Como lastro desse pedido, alegara o agravante, em suma, que foram realizadas 143 (cento e quarenta e três) pagamentos em favor da agravada, mediante débito realizados de forma fraudulenta na conta corrente que mantém junto ao banco agravado. Sustentara que não contratara os serviços fomentados pela agravada, restando configurada a falha na prestação dos serviços bancários fomentados tanto pelo primeiro agravado quanto pela segunda agravada, que não poderia ter autorizado os débitos. Diante dessas alegações, fica patente, ao menos sob a ótica da pertinência subjetiva, que a segunda agravada ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Consoante é cediço, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Destarte, amalgamando a arguição de ilegitimidade passiva matéria atinada com o próprio mérito, pois volvida à aferição da responsabilidade da segunda agravada pelo ocorrido, deve ser resolvida em conjunto com o mérito e no ambiente próprio, e não sob a forma de pressuposto processual ou condição da ação. É que, em suma, segundo sustentara o agravante, há participação e culpa da empresa de tecnologia na aludida fraude havida, que envolvera a realização de 143 (cento e quarenta e três) operações bancárias, que se reverteram em crédito à empresa, não obstante não tenha o costume de se utilizar os serviços por ela oferecidos. Sob essa ótica, deve a agravada figurar na angularidade passiva da demanda, à medida em que, caso reconhecido o direito postulado pelo agravante, poderá arcar com a reparação que lhe estaria reservada. O que sobrepuja, ademais, é a pertinência subjetiva da empresa quanto aos fundamentos e fatos alinhados como causa de pedir, implicando que a aferição da subsistência ou não do direito invocado, derivado da fraude havida e do suposto ilícito protagonizado, é matéria reservada exclusivamente ao mérito, sendo impassível de ser resolvida sob o prisma das condições da ação. Ora, a aferição da participação da empresa comercial no havido, agregado ao fato de que se está no ambiente de relação de consumo, demanda perscrutação dos fatos, ou seja, investigação do havido e dos efeitos que irradiara. Essa apreensão denota que, imputada falha à empresa de tecnologia e estando enlaçada aos fatos invocados como causa de pedir, está revestida de legitimação para ocupar a angularidade passiva, segundo orienta a teoria da asserção. O mais, ou seja, a aferição da efetiva participação do segundo agravado no ocorrido e da delimitação da responsabilidade de cada qual é matéria reservada ao mérito. Ora a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Por sua vez, a legitimidade passiva ad causam é atribuída àquele a quem se dirige a pretensão e que a ela resiste. De acordo com a lição do professor Humberto Theodoro Júnior[1], “legitimados no processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ouresiste à pretensão”. No caso, ressoa evidente o vínculo contratual entre as partes e a situação jurídica controvertida. O agravante possui cartão de débito por meio do qual foram efetivados débitos em favor da segunda agravada. O que sobeja é que o agravante insurge-se contra os pagamentos realizados em favor da segunda agravada. Portanto, é parte legítima para responder pelas consequências de possível falha na prestação de serviços. Se houve descontos no cartão de débito do agravante realizados em benefício da segunda agravada, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPRA E FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do estabelecimento comercial e da instituição financeira que admitiram a realização do negócio jurídico mediante fraude de terceiro e foram responsáveis pela indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito. 1.1. De acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor todos os envolvidos na relação de consumo devem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor.(...) 5. Apelos improvidos.” (Acórdão no 676121, 20100610006535APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2013, publicado no DJE: 15/5/2013. Pág.: 182) “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela segunda ré para ver reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito, bem como para declarar inexistente qualquer débito referente ao contrato, além de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 4. Os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados por falha de segurança na atividade econômica que realizam no mercado de consumo (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1o, da Lei no. 8.078/90). 5. O estabelecimento comercial e a administradora do cartão de crédito têm responsabilidade solidária na prestação do serviço, especialmente quando o cartão de crédito é administrado pelo banco e tem a bandeira da loja recorrente. Eventual falha ou desacordo entre elas não exime a responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor, sem prejuízo de eventual ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais. 11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão no 1168105 07113701520188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. USO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MANIFESTA FALHA DE SEGURANÇA NA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que os réus são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que cabe à instituição financeira restituir os valores cobrados mediante fraude. 2. No caso dos autos, a autora teve seus cartões furtados e, em seguida, utilizados indevidamente nos estabelecimentos comerciais das rés. Alega que a utilização indevida do cartão só foi possível, porque as rés não exigiram nenhum documento do titular do cartão. 3. Com razão a autora. Como é cediço, a relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, pois as partes rés são fornecedoras de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90). 4. Com efeito, não prospera a alegação dos réus de que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois, os artigos 7o, § único, e 25, §1o, ambos da Lei n. 8.078/90, preceituam que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação pela manifesta falha de segurança na atividade econômica que realiza no mercado de consumo. 5. Desse modo, tanto o estabelecimento comercial quanto a administradora do cartão de crédito têm responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual falha ou desacordo entre elas não exime a responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor, sem prejuízo de eventual ação regressiva. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam dos réus. 6. Deixo de aplicar a causa madura, haja vista que o processo não se encontra devidamente instruído (art. 1.013, § 3o, do CPC/2015). 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.” (Acórdão no 1131216, 07272571220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a exclusão da segunda agravada da composição passiva da ação subjacente, até o julgamento deste agravo, devendo a ação prosseguir como alinhada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Curso de Direito Processual Civil; 56a Ed. Editora Forense; Rio de Janeiro, 2015, págs. 162/163.